Tribunal: TJSP
Processo: 1061655-20.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061655-20.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISABELLA CALDEIRA DE MEDEIROS, são embargados ITAÚ UNIBANCO S/A e
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061655-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 08937
2
Embargos de Declaração no: 1061655-20.2018.8.26.0100/50000
Embargante: ISABELLA CALDEIRA DE MEDEIROS
Embargados: ITAÚ UNIBANCO S/A E BANCO ITAUCARD S/A
Autos em primeiro grau no: 1061655-20.2018.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
39a Vara Cível Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 274/282, por votação unânime, deu
provimento ao recurso dos réus para julgar improcedente o pleito exordial.
Embarga a apelada sustentando, em linhas gerais, que o
decisum hostilizado padece de omissão “(...) quanto ao fato de a Embargante ter
demonstrado que houve falha de segurança por parte dos Embargados na prestação do
serviço de pagamento via cartão de crédito/débito” e também por considerar que “(...) a r.
sentença também apontou outra falha: a autorização pelos Embargados de operações
bancárias em valores acima do permitido pelo limite de crédito que a Embargante detinha.
Isso também foi omitido do v. acórdão” (fls. 01/03 do incidente próprio, grifos originais).
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O cuidadoso reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele esposado no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou
erro material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto
necessário à extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão.
Ressalte-se, contudo, que as questões ventiladas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061655-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 08937
3
do apelo manejado pelos requeridos, ora embargados, foram devidamente analisadas e
fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte adversa com o conteúdo da
decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Não se olvide que “a função judicial deve ser marcada pela
atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento de
matéria específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016)
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ficando desde já consignado que a reiteração deste expediente com o
intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
MARCOS GOZZO
RELATOR